Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNICIA. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. A reiteração delitiva, apesar de reprovável, foi objeto de valoração nos antecedentes do acusado, bem como na segunda fase da dosimetria (reincidência), não podendo servir, de modo genérico, para negativar outras circunstâncias judiciais, sob pena de bis in idem.
3. No que tange à personalidade, deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se “verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299) 3.1. No caso, na condição de foragido do sistema prisional, o réu praticou novo delito em área de intenso policiamento, demonstrando personalidade antissocial e desajustada.
4. O fato de o crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ser praticado em ponto de tráfico de drogas é uma circunstância normal ao delito que não transborda do previsto pelo tipo penal para justificar a exasperação da pena-base.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, devendo ser mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.